Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA DA POSSE DO BEM. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS QUE INDICAM A MORA. PROTESTO. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. De acordo com o art. 3o do referido decreto, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor pode, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, inviável a exigência quanto à prova de que o veículo esteve na posse do réu. No caso, demonstrada a mora pelo protesto do título, cabível o recebimento da ação de busca e apreensão.
2. Apelação conhecida e provida.